Tribunal: TJES
Processo: 0000127-49.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000127-49.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDERIDE DOMINGO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO - EMBARGOS PROVIDOS.

1) É possível o recebimento de simples petição que veicula pedido de arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo como recurso embargos de declaração, por força da aplicação do princípio da fungibilidade.

2) O magistrado ao arbitrar os honorários, em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB. Levando em consideração a atuação, o zelo, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado pelo advogado, o valor a título de honorários advocatícios para a atuação do mesmo em segundo grau, deve ser arbitrado em R$ 600,00 (seiscentos reais) para a prática do ato de interposição do recurso de apelação.

3) Embargos Declaratórios providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela defesa de
ALDERIDE DOMINGO BATISTA
, em ID 5663610, requerendo arbitramento de honorários à advogada que atuou como defensora dativa em grau recursal.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela defesa de
ALDERIDE DOMINGO BATISTA
, em ID 5663610, requerendo arbitramento de honorários à advogada que atuou como defensora dativa em grau recursal.

Destaco, que o recurso de embargos de declaração não foi formalmente oposto, tendo a defesa apresentado seu requerimento de honorários advocatícios através de simples petição, constante do ID 5663610.

Diante da situação narrada, recebo a petição da defesa como recurso de embargos de declaração, por força de aplicação do princípio da fungibilidade.

“
Conforme a matéria deduzida através de simples petição esteja dentro do limite objetivo do recurso de apelação criminal, não poderia ser decidida monocraticamente, eis que matéria de competência deste Colegiado, e como a omissão é explícita, sendo est
e
um dos requisitos de admissibilidade recursal previstos no art. 619 do CPP, pode ser aplicado o princípio da fungibilidade, para conhecer da irresignação da defensora como Embargos de Declaração
”. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024130421605, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/11/2016, Data da Publicação no Diário: 05/12/2016).

A princípio, destaco assistir razão a embargante, já que efetivamente houve pedido expresso em relação ao arbitramento de honorários em favor do nobre causídica, em suas razões de apelação, conforme consta da fl. 75v.

É entendimento pacificado nas Cortes Superioras que o advogado nomeado para atuar como defensor dativo em comarcas onde não haja representante da Defensoria Pública Estadual faz jus à remuneração pelo desempenho de seu múnus público, que deverá ser paga pelos cofres públicos.

Quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios, o Código de Processo Penal é silente neste sentido. Logo, o magistrado ao arbitrar os honorários, em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

No presente caso, nota-se que a defensora foi remunerada com o arbitramento de honorários no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), pela sua atuação em primeiro grau, e conforme tenha interposto apelação perante este Egrégio Tribunal de Justiça, também faz jus a contraprestação pela atuação em segundo grau.

Logo, ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado pela profissional, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios, para a atuação em segundo grau, deve ser arbitrado em R$ 600,00 (seiscentos reais), por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
aos presentes embargos declaratórios para arbitrar o valor dos honorários advocatícios à defensora dativa,
Dr
a
.

CAMILA CASALI BINDA
, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
.

É como voto.